Tribunal: TJMT
Processo: 1018798-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018798-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCISCO JOSE BERSALINI FAVONI - CPF: 731.693.401-82 (APELADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (APELANTE), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA
EM CADASTROS

RESTRITIVOS DE
CRÉDITO -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ORIGINAL - ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR - DANO MORAL
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- REDUÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nas relações de consumo, cabe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando
questio
nada a autenticidade da assinatura, sendo seu o ônus conservar adequadamente os documentos relativos à sua atividade empresarial
(art.
1.194 do C
C
).

2
.
Justifica-se a apresentação do documento original na perícia grafotécnica
quando a cópia não apresenta os elementos adequados ao cotejo pericial.

3.
A inserção indevida de dados do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, por débito inexistente, evidencia circunstância
geradora do dever de indenizar, cujo dano se opera
in
re

ipsa
, sendo despicienda a comprovação dos prejuízos suportados.

4.
Arbitrado
o dano moral
em valor desarrazoado, consider
ando as especificidades do caso
e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
R
ecurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

contra a sentença proferida na
Ação
de
Declaratória de Inexistência de Débito
c/c
Indenização por Danos Morais
ajuizada
por
FRANCISCO JOSE BERSALINI FAVONI
,
que

julgou
procedentes os pedidos da inicial para
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.081,48, referente ao contrato no 968503, bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais
em
R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária a partir da sentença e juros de mora (S
elic
) a partir do evento danoso.

Em suas razões recursais
o
recorrente aduz,
em síntese, que
a ausência do documento físico original não invalida a perícia grafotécnica, sendo possível sua realização com base na cópia digitalizada.

Assevera que o juízo desconsiderou as demais provas trazidas aos autos, como fotografias do local de instalação e cópias dos documentos pessoais do autor, pois mesmo que se tratasse de fraude, seria caso de culpa exclusiva de terceiro, afastando sua responsabilidade.

Sustenta que não há prova de dano moral
porque
não houve consulta ao cadastro de inadimplentes
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para afastar a condenação a título de indenização por danos morais. S
ubsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00
.

Contrarrazões no Id.
310746939
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, verifica-se que
FRANCISCO JOSE BERSALINI FAVONI

ajuizou
Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em
face

d
e

HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.
, aduzindo, em síntese, que

tentou realizar uma compra de uma motocicleta, por meio de crediário, ocasião que foi surpreendid
o
com a negativa de liberação de crédito, em razão de seu nome constar nos órgãos de proteção ao crédito.

A
lega
que ficou surpreso e envergonhado perante todos que estavam na loja, sendo que, lhe fora negado o crédito impossibilitando de levar a moto que tanto necessitava.

A
firma
que não reconhece a cobrança, uma vez que sequer detém conhecimento sobre a referida empresa, não possuindo nenhuma relação jurídica com
ela.

Por essa razão, requereu a declaração da inexistência do negócio jurídico referente ao débito de R$ 1.081,48 e a condenação da requerida
em
danos morais
no valor de
R$ 10.000,00
.

Ao sentenciar, o magistrado
singular,
Dr.
Yale
Sabo
Mendes
, julgou
p rocedente s o s ped ido s
da ação
,
conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em aferir a existência ou não de relação jurídica entre as partes, ou seja, se o autor efetivamente contratou os serviços de internet via satélite oferecidos pela empresa requerida
e eventual dano moral.

No

caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços
e possui responsabilidade objetiva,
ou seja, deve responder
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços,
independentemente da existência de culpa,
consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos documentos verifica-se que a apelante sustenta que a contratação foi regular, apresentando como prova principal uma ordem de instalação de serviço supostamente assinada pelo autor.

Contudo, a autenticidade dessa assinatura foi veementemente impugnada pelo apelado, que negou ter contratado os serviços ou residido no endereço onde teria sido realizada a instalação.

Diante da controvérsia sobre a autenticidade da assinatura, o juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia grafotécnica, ocasião em que o perito nomeado informou a impossibilidade de realizar o exame sobre o material digitalizado apresentado pela empresa, solicitando a via física original ou digitalização com melhor qualidade gráfica.

A empresa, por sua vez, informou não possuir a via original da ordem de instalação, alegando que esta permaneceu com o consumidor e que seu preposto apenas retirou uma fotografia para registro em seus sistemas.

Nesse contexto, incumbia ao requerido demonstrar a legalidade da
contratação,
a fim de validar a i
nserção restritiva nos órgãos de proteção ao crédito em nome da autora, ônus que lhe incumbia pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).

Havendo
a necessidade do
documento original
, a
ausênci
a
impede
a realização de perícia grafotécnica em cópia reprográfica

do contrato
, que
não é capaz de comprovar a autenticidade do documento, posto que as cópias podem ocultar algumas especificidades presentes no documento original
.

Se uma perícia é inconclusiva por conta da ausência dos originais, os fatos narrados pelo autor são qualificados como incontroversos,
pois à empresa compete o d
ever de guarda dos documentos pela atividade praticada
(art. 1194 do CC)
.

Além disso, existem outros elementos nos autos que corroboram a tese de fraude na contratação. Conforme destacado na sentença, o documento apresentado pela empresa apelante indica que o pagamento da taxa de adesão foi realizado por cartão de crédito em nome de "Bruno Macedo" e que o e-mail de contato era "odolfomonteirosk@outlook.com", informações que divergem dos dados do autor.

Ademais, o autor nega ter residido no endereço de instalação (Barão de Melgaço
/MT
), enquanto seu comprovante de endereço e declaração de IR indicam residência
em
Cuiabá/MT. A empresa apelante não logrou êxito em demonstrar que o autor residia no local da instalação ou que havia alguma relação entre o autor e o endereço de instalação.

Logo,
não foi comprovada a relação jurídica entre as partes, de modo que a negativação
do nome do autor por débito inexistente revela
conduta acometida de abuso,
ensejando
ato ilícito
passível de
reparação por danos morais.

Demonstrado, pois
, a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação de sua ocorrência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA
. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in
re

ipsa
.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)
.
[
g.n
]

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que reconheceu a existência de ato ilícito e condenou a requerida em danos morais pela inclusão do nome do autor no
s cadastros restritivos de crédito.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo co
m a realidade do caso concreto.

(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023)
. [
g.n
.
]

Diante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso

para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025